Tribunal: TJDFT
Processo: 0744398-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0744398-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: LUIZ CARLOS GERAIX, PAULO ROBERTO GERAIX D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO DO BRASIL S.A contra decisão proferida na liquidação provisória de sentença movida por LUIZ CARLS GERAIZ e por PAULO ROBERTO GERAIX. A decisão agravada indeferiu o pedido de suspensão dos autos de origem e acolheu parcialmente as impugnações ao laudo pericial para determinar o recálculo das cédulas de crédito rural pignoratícias e hipotecárias nos seguintes termos: “Trata-se de ação de liquidação provisória de sentença que tem por objeto o recálculo dos contratos de cédulas de crédito rural pignoratícias e hipotecárias da década de 90, em virtude do que restou decidido pelo C. STJ no julgamento do Resp 1.319.232-DF. Deferido o requerimento para a produção de prova pericial contábil, o laudo técnico foi anexado no ID. 69565672, indicando em suas conclusões dois tipos de cálculos, um considerando o índice de correção monetária utilizada pelo autor, ou seja, do TJPR; e outro com o fator de correção utilizado pelo requerido, ou seja, o mesmo utilizado na Justiça Federal, deixando para a livre escolha do Magistrado estabelecer qual fator de correção seria o mais adequado ao caso. A parte executada apresentou impugnação de ID. 71136703. Preliminarmente pugnou pela suspensão do processo tendo em vista a determinação do STF no RE 1.101.937/SP (tema 1075) de suspensão nacional de todos os processos em andamento em que se discuta a abrangência do limite territorial para eficácia das decisões proferidas em ação civil pública, tratado no artigo 16 da lei da ação civil pública (Lei 7.347/85). Além disso, nos autos do Resp 1.319.232-DF, houve o deferimento do pedido de medida liminar para atribuir efeito suspensivo ao presente recurso extraordinário até o julgamento do RE 1.101.937. Com relação aos cálculos elaborados pelo Perito, se insurgiu quanto aos seguintes pontos: I) Para a correção monetária deve ser adotado o índice que consta no Manual de Cálculos da Justiça Federal - Ações Condenatórias em Geral; II) na atualização das diferenças apuradas em abril de 1990, em ambas as vertentes de cálculos, o Perito Judicial aplicou o índice cheio (relativo a 30 dias), entretanto, deveria ter aplicado o índice pro rata dia; III) Os juros de mora só passam a incidir a partir da citação da demanda executiva individual. O autor, apresentou impugnação onde refuta as teses de defesa do requerido, e reitera o acerto de seus cálculos, apontando que o índice de correção adequado aos valores perseguidos nos autos é o INPC utilizado pelo manual da contadoria do TJDFT conforme os cálculos apresentados pelo liquidante. É o relato do necessário. Decido. No tocante ao pedido de suspensão da execução em observância a determinação do STF no RE no 1.101.937/SP (Tema 1075), não assiste razão ao Banco do Brasil, haja vista que no presente caso não se discute a abrangência do limite territorial para eficácia das decisões proferidas em ação civil pública estampado no art. 16. da Lei no 7.347/85, até porque o feito executivo foi instaurado em observância a tal requisito, não há que se falar em sobrestamento em decorrência do RE no 1.101.937/SP (Tema 1075). Além disso, a matéria não foi alegada a tempo e a modo e, por isso, encontra-se preclusa já que este juízo a muito já firmou a competência para o processamento da causa. Quanto a este ponto, inclusive, o Ministro Alexandre de Moraes ao julgar os Embargos de Declaração no RE no 1.101.937/SP, esclareceu que: “Agora, uma observação se faz necessária: os processos em que tal questão não tenha sido invocada, ou sobre a qual já exista decisão preclusa, evidentemente não devem ser paralisados. Reitere-se: a ordem de suspensão também alcança processos em fase de cumprimento de sentença, ou de execução, além de ações rescisórias – DESDE QUE, NESSES ESPECÍFICOS PROCEDIMENTOS, TENHA SIDO SUSCITADA A APLICAÇÃO DO ART. 16 DA LEI 7.347/1985, E QUE ESTA QUESTÃO AINDA NÃO ESTEJA DEFINITIVAMENTE RESOLVIDA. Finalmente, é permitido aos órgãos julgadores decidir a incidência do art. 16 da Lei 7.347/1985, desde que a fundamentação seja alheia aos argumentos colocados em jogo neste leading case. Exemplificativamente: a alegação é intempestiva, ou preclusa. Excetuadas estas motivações, absolutamente estranhas ao que se discute neste RE com repercussão geral, cabe enfatizar, pela última vez: não deve prosseguir qualquer processo em que tenha sido aventada a aplicabilidade, ou não, do art. 16 da Lei 7.347/1985, se tal ponto estiver na expectativa de solução definitiva. Por todo o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES, APENAS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS. Indefiro a Petição 26.049/2020. Prejudicada a Petição 24.802/2020. (EDcl no RE 1.101.937 – Min. Alexandre de Moraes, DJe de 07/05/2020)” (grifos nossos). Portanto, não é o caso de suspensão do feito já que a decisão que venha a ser proferida no Recurso Extraordinário acerca da constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, com a redação dada pela Lei 9.494/1997, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator, em nada afetará a presente demanda. Enfrento, agora, o mérito da impugnação ao laudo pericial. Em relação ao termo inicial dos juros de mora, de acordo com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recurso especial submetido ao regime dos repetitivos, na sentença de procedência em ação civil pública de natureza condenatória, os juros de mora fluem a contar da citação para a ação coletiva. Cite-se jurisprudência neste sentido: [...] 2.- A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza condenatória, condenando o estabelecimento bancário depositário de Cadernetas de Poupança a indenizar perdas decorrentes de Planos Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo cumprimento, relativamente a cada um dos titulares individuais das contas bancárias, visa tão-somente a adequar a condenação a idênticas situações jurídicas específicas, não interferindo, portando, na data de início da incidência de juros moratórios, que correm a partir da data da citação para a Ação Civil Pública. 3.- Dispositivos legais que visam à facilitação da defesa de direitos individuais homogêneos, propiciada pelos instrumentos de tutela coletiva, inclusive assegurando a execução individual de condenação em Ação Coletiva, não podem ser interpretados em prejuízo da realização material desses direitos e, ainda, em detrimento da própria finalidade da Ação Coletiva, que é prescindir do ajuizamento individual, e contra a confiança na efetividade da Ação Civil Pública, O que levaria ao incentivo à opção pelo ajuizamento individual e pela judicialização multitudinária, que é de rigor evitar. 3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior." 4.- Recurso Especial improvido. (REsp 1.370.899/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Corte Especial, julgado em 21/05/2014, DJe 14/10/2014. (g.n) Frise-se que no que tange ao índice de correção monetária, restou decidido no bojo da Ação Civil Pública, originária do crédito exequendo, que deve ser aplicado o índice INPC desde a data do pagamento a maior. Nesse sentido é o seguinte julgado deste Eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ARBITRAMENTO. FATOS NOVOS. NÃO OCORRÊNCIA. IDONEIDADE DO MEIO ESCOLHIDO. CDC. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. INAPLICABILIDADE. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DISTRIBUIÇÃO DINÃMICA. NECESSIDADE. PECULIARIDADES DA DEMANDA. PRESCRIÇÃO DO DEVER DE EXIBIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. JUROS DE MORA. CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA. PRECEDENTES. CORREÇÃO MONETÁRIA. FLUÊNCIA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. (...) De acordo com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recurso especial submetido ao regime dos repetitivos, na sentença de procedência em ação civil pública de natureza condenatória, os juros de mora fluem a contar da citação para a ação coletiva.5.1No que tange ao índice de correção monetária, restou decidido no próprio bojo da Ação Civil Pública, originária do crédito exequendo, que deve ser aplicado o índice INPC desde a data do pagamento a maior. 6. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1244485, 07026198920208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 5/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Para que não haja discussão sobre o fator a ser utilizado, se aquele utilizado na Justiça do Paraná ou na Justiça Federal, fixo que deverá ser utilizado o mesmo fator de cálculo adotado por este Tribunal que, inclusive, já adota o INPC. Por último, atualização do débito para a incidência de juros de mora deve ser na modalidade pro rata die na fração do mês que não for completa, com a finalidade de apurar o real valor do débito. Pelo exposto, acolho parcialmente as impugnações para determinar o recálculo das cédulas de crédito considerando os seguintes fatores: I) Para fins de correção monetária deverá ser adotado o INPC com a realização dos cálculos por meio do fator de cálculo adotado por este Tribunal - TJDFT. II) Os juros de mora incidirão da citação do requerido na ACP ou seja, em 21/07/1994, na modalidade pro rata die, nos meses incompletos. Intime-se o Perito. Fixo o prazo de 20 dias para a apresentação dos novos cálculos. Após, dê-se vista para as partes pelo prazo comum de 15 dias. Int. *documento datado e assinado eletronicamente” (ID 71909677 dos autos de origem). Nas razões do recurso, o recorrente pretende que o feito seja suspenso para aguardar o julgamento do Recurso Extraordinário 1.101.937/SP (Tema 1075) sob a sistemática da repercussão geral, no qual se discute a constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, com a redação dada pela Lei 9.494/1997 e a extensão da exigibilidade do título executivo decorrente de ação civil pública. Assevera que no julgamento do Embargos de divergência no RESP no 1319232/DF foi atribuído efeito suspensivo à ação civil pública que originou a presente liquidação (ID 20206943). É o relatório. Decido. A pretensão veiculada neste recurso refere-se apenas ao pedido de sobrestamento dos autos para aguardar o julgamento do Recurso Extraordinário 1.101.937/SP submetido à sistemática da repercussão geral. Ocorre que o referido precedente foi definitivamente julgado para pelo Supremo Tribunal Federal, no qual foi fixada a seguinte tese: "I - É inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original. II - Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o art. 93, II, da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). III - Ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional ou regional e fixada a competência nos termos do item II, firma-se a prevenção do juízo que primeiro conheceu de uma delas, para o julgamento de todas as demandas conexas", (Tema 1075). Ante o exposto, resta esvaziado o interesse recursal, uma vez que com o julgamento definitivo do precedente, a decisão que determinava a suspensão dos processos em que se discuta questão foi superada. Segundo consta do artigo 1.018, § 1o, do CPC, a superação da decisão importa a prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, a perda superveniente do interesse recursal. Esse entendimento tem apoio tanto na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça como na desta Corte: “(...) 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que resta prejudicado, pela perda de objeto, o recurso especial interposto contra acórdão que examinou agravo de instrumento, quando se verifica a prolação da sentença de mérito, haja vista que nela a cognição é exauriente”. (AgInt no AREsp 922.370/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 07/10/2016). “Tendo sido proferida sentença no processo de origem, com celebração de acordo e requerimento de desistência da causa, ocorre a perda de objeto do Agravo de Instrumento.” (07021712420178070000, Relator: Sebastião Coelho 5a Turma Cível, Publicado no PJe: 05/12/2017.) Portanto, JULGO PREJUDICADO o recurso, diante da perda superveniente de interesse recursal, com apoio nos artigos. 932, III, e 1.018, § 1o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 1o de junho de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator